Tribunal: TJDFT
Processo: 0730397-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730397-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO FERNANDES TAVARES AGRAVADO: SAVIO SAULO TARSO ROCHA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto LUIZ SERGIO FERNANDES TAVARES (agravante) contra decisões proferidas pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença n. 0706035-49.2017.8.07.0007 (iniciado em face de SAVIO SAULO TARSO ROCHA BORGES), com o seguinte teor: “Primeiramente, promova a Secretaria a exclusão da petição de id. 130502626, uma vez que não pertence a estes autos. Quanto ao pedido da parte exequente de expedição de ofício à Anoreg e à CENSE/DF, indefiro, uma vez que cabe à parte exequente, caso tenha conhecimento da existência de bens imóveis em nome do autor, proceder à juntada dos documentos que comprovem a posse/propriedade do executado. Ademais, já foram realizadas pesquisas em todos os sistemas disponíveis ao juízo, inclusive Eridft, e não há indícios da existência de bens imóveis em nome do executado. Portanto, retornem os autos ao arquivo provisório.” (ID135118480 – origem) – grifei. Nas razões (ID 39212653), afirma o agravante que “( ) pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais, e, especificamente do juiz, a atuação como agente colaborador do processo, e não mero fiscal de regras, visando à tutela jurisdicional específica, célere e adequada. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais.’ Nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal, é inevitável reconhecer a pertinência do interesse manifestado pelo credor/exequente de solicitar informações à Órgãos e a Entes Públicos, como, por exemplo a SEFAZ, pois não lhe pode ser retirado o direito de, em havendo imóvel cadastrado em nome da devedora, ainda que em situação irregular, aferir a viabilidade da constrição, pois, assegurar-lhe o Poder Judiciário, com base no princípio da cooperação (art. 6o do CPC), a faculdade de avaliar eventual potencialidade de regularização do terreno catalogado em nome da parte executada,” (ID 38423336, pp. 3 e 4) – grifei. Ao final, requer: “( ) que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, para determinar ao juízo de origem que expeça ofício à ANOREG/DF e ao CENSEC/DF para que se encaminhe a este d. juízo Procurações Públicas, Escrituras Públicas e Cessões de Direitos outorgados em favor da parte devedora, ora agravada, uma vez que o exequente é beneficiária da gratuidade de justiça.” (ID 39212653, p. 6) – grifei. Preparo não recolhido, gratuidade concedida (ID 7634425 - origem). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC (decisão em cumprimento de sentença, ID135118480 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para a antecipação de tutela vindicada. Como relatado, pretende o agravante LUIZ SERGIO FERNANDES TAVARES seja realizada busca de imóveis em nome do agravado SAVIO SAULO TARSO ROCHA BORGES por meio de expedição de ofício a ANOREG/DF e CENSEC/DF (ID 39212653, p. 6). N origem, trata-se de cumprimento de sentença iniciado por LUIZ SERGIO FERNANDES TAVARES (agravante) em 17/07/2017. Em 23/11/2017, realizou-se pesquisa por meio do BACENJUD (ID 11496004 – origem), frustrada porque não encontrado saldo suficiente, e RENAJUD, na qual foi encontrado o veículo Ford/Escort, ano 1985, placa JEN0233, sobre o qual foi inserida restrição de circulação (ID 11496065 – origem), tendo sido autorizada expedição de mando de penhora e avaliação, contudo restou infrutífero (ID 13124433 – origem). Em 12/02/2018, requeridas novas pesquisas por meio do BACENJUD, e-RIDF e INFOJUD, objetivando encontrar bens e/ou valores em nome do devedor (ID 13446560 – origem), indeferidas pelo Juízo as pesquisas via BACENJUD e RENAJUD (infrutífera pesquisa ainda recente à época) e deferida pesquisa via INFOJUD, requisitando cópia da última declaração de Imposto de Renda do devedor (ID’s 14054745 e 14405393 - origem). Em 26/03/2018, o agravante LUIZ SERGIO fez pedido de pesquisa de bens/valores em nome de Fabíola Bispo Paula Borges, cônjuge do agravante (ID15086380 – origem), pedido indeferido em razão de a cônjuge não ter feito parte do processo principal e do cumprimento de sentença (ID15589745 – origem). Diante da não localização de bens do devedor para satisfação do débito, determinada (10/04/2018) a suspensão do processo (ID 15589745): “Decorrido o prazo de 1 ano de suspensão sem manifestação do exequente, independente de novo despacho, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, sem baixa, com fluência do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do disposto nos §§ 2o e 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil, sem prejuízo do prosseguimento por impulso do interessado, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado.” Em 04/05/2020, certificou-se o arquivamento provisório dos autos até 21/06/2022 (ID 62302409 – origem). Em 30/08/2021, o agravante LUIZ SERGIO requereu a continuidade da execução, atualização dos cálculos, penhora online via BACENJUD e SISBAJUD, e consulta ao INFOJUD, RENAJUD, e-RIDF, CENSEC e ANOREG/DF (ID 101712281 – origem). Em 03/09/2021, foi deferida consulta ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, e indeferida a consulta ao CENSEC e ANOREG/DF (argumento de se cuidar de sistema análogo ao e-RIDFT - ID 102239051 – origem). Após, a informação de que infrutífera a pesquisa no SISBAJUD por insuficiência de valores. O RENAJUD mostrou dois veículos em nome do devedor, um com restrição realizada pelo juízo de origem. O INFOJUD voltou com resultado positivo para as declarações de imposto de renda (ID 105787483 – origem). Em 24/01/2022, LUIZ SERGIO (agravante) fez pedido de penhora do outro veículo encontrado em nome do devedor e requereu novo pedido de consulta ao SISBAJUD, por meio da ferramenta “teimosinha” (ID 113517595 – origem). Em 26/01/2022, sobreveio decisão pela qual indeferido o pedido de nova pesquisa: “Pleiteia a parte exequente nova pesquisa de valores pelo sistema SISBAJUD. Todavia, a parte exequente não apresentou qualquer alteração na situação financeira do executado. Verifico que a última pesquisa foi realizada em 13/10/2021 (id 105791280). Assim, INDEFIRO o pedido de novo bloqueio de valores via SISBAJUD, tendo em vista que não foi comprovada qualquer modificação na situação financeira do devedor que justificasse a realização de nova tentativa.” (ID 113680372 – origem) - grifei. O agravante opôs embargos de declaração (ID 114909229 – origem), os quais foram providos em 03/03/2022 para deferir “( ) busca e bloqueio de ativos em nome da parte devedora, via SISBAJUD, por reiteração (teimosinha), até o limite do valor do débito.” (ID 117225913 – origem) Em 22/04/2022, certificada a realização da diligência: “Certifico e dou fé que, nesta data, atendendo à determinação da MM.a Juíza, conforme decisão id 117225913, procedeu-se à pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade ‘Teimosinha’, a qual perdurou do dia 07/03/2022 a 04/04/2022, tendo sido realizadas 11 (onze) tentativas de bloqueio nas contas do Devedor, das quais restaram parcialmente frutíferas as enviadas em 07/03/2022 (R$ 70,67), 21/03/2022 (R$ 10,01) e 31/03/2022 (R$ 15,00), cujo somatório dos bloqueios não alcança o valor do débito exequendo (R$ 656.057,68), de acordo com os respectivos comprovantes ora anexados, razão pela qual foram desbloqueados. Faço constar que não serão anexados os demais comprovantes das ordens de bloqueio enviadas, uma vez que restaram todas infrutíferas” (ID 122343529 – origem) - grifei. Em 11/05/2022, o agravante formulou pedido de expedição de ofício à “ANOREG/DF e ao CENSEC/DF para que se encaminhe a este d. juízo Procurações Públicas, Escrituras Públicas e Cessões de Direitos outorgados em favor da parte requerida, vez que o exequente é beneficiário da gratuidade de justiça.” (ID 124339290 – origem). Após embargos de declaração contra a decisão, concedida gratuidade de justiça ao agravante (ID125097676 – origem), em 27/06/2022, realizada consulta ao e-RIDF, que restou infrutífera (ID 129255238 – origem). Em 07/07/2022, o agravante insistiu na pesquisa por meio de ANOREG/DF e ao CENSEC/DF (ID 130653952 – origem), e sobreveio a decisão ora recorrida, pela qual indeferido o pedido (ID 135118480 – origem). Pois bem. Observa-se que, após várias tentativas recentes de pesquisas infrutíferas de bens e valores em nome do devedor, mesmo após utilização da ferramenta da “teimosinha” e da pesquisa por meio de e-RIDF, o agravante não trouxe aos autos qualquer notícia de alteração da situação financeira do devedor, como advertido na decisão de ID 102239051 - origem: “Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, este em caso da parte credora ser beneficiária da justiça gratuita), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte executada.” – grifei. Cumprimento de sentença arquivado, para realização de novas diligências deve ser aplicado o disposto no art. 921 do Código de Processo Civil, que condiciona o desarquivamento a localização de bens penhoráveis do devedor. “Art. 921.Suspende-se a execução: ( ) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; ( ) § 1o - Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o - Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.” (grifei) O agravante não fez prova da localização de bens ou de alteração na situação econômica do agravado e tampouco demonstrou ter realizado qualquer diligência que não dependa de intervenção do Poder Judiciário para a identificação de bens penhoráveis em nome do devedor. Pelo contrário, do que se tem nos autos, todas as diligências para localização de bens que constam nos autos foram praticadas pelo Juízo. E, no pedido analisado pela decisão ora agravada, limitou-se requerer novas diligências pelo Juízo consistente na pesquisa ao sistema CENSEC e expedição de ofício ANOREG/DF, o que não é suficiente para deferimento da nova pesquisa. Além disto, como bem destacado na decisão agravada, já foi realizada pelo juízo pesquisa de imóvel em nome do devedor, mediante consulta ao e-RIDF, sistema que unificou a pesquisa de imóveis no Distrito Federal por meio da integração e centralização de acesso aos bancos de dados de diversos cartórios extrajudiciais. Portanto, não se justifica que o juízo pratique nova diligência em busca de imóveis junto ao CENSEC, sem que o credor apresente qualquer indicativo de existência de bem imóvel do devedor. Quanto à expedição de ofício a ANOREG/DF, importa destacar que referida instituição é uma entidade de classe e não dispõe de informações acerca de bens imóveis e seus proprietários, consoante se verifica das informações disponíveis no site oficial: “A Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal - ANOREG/DF é uma entidade sem fins lucrativos que congrega a classe de tabeliães e oficiais de registro do DF. Seus objetivos primordiais são representar e defender os interesses dos notários e registradores, e, sobretudo, servir de canal e estreitar os laços da classe com a comunidade, possibilitando sempre a prestação de serviços notariais e registrais cada vez mais seguros, eficientes, desburocratizados e ágeis.” (http://anoregdf.org.br/) Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BEM IMÓVEL. OFÍCIO À ANOREG. NÃO CABIMENTO. PENHORA DE CRÉDITO JUNTO A ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não comporta deferimento o pedido de pesquisa de bens do devedor perante a Anoreg/BR, porquanto essa associação, entidade de classe, não dispõe de informações acerca de bens imóveis e de seus respectivos proprietários. Nesse particular, registra-se que apenas os cartórios de registros de imóveis possuem tais registros. 2. Se a parte agravante apenas indica as administradoras de cartões de créditos da quais a parte agravada possa ser cliente e não demonstra a existência de crédito e seu valor, revela-se inviável o deferimento do pedido de expedição de ofício visando à penhora de crédito junto às administradoras de cartão de crédito. 3. Destaca-se que o indeferimento de aludidos pedidos não ensejará prejuízo ao agravante, porquanto o cumprimento de sentença não será extinto, mas poderá ser suspenso, nos termos do art. 921, III, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. “ (Acórdão 1238102, 07248479220198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não demonstrada qualquer modificação da situação econômica do executado, não indicado qualquer bem pelo credor, não se justifica o desarquivamento dos autos para realização de novas diligências. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APONTAMENTO CONCRETO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 921, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil que "Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis". 2. Arquivado o feito diante da não localização de bens passíveis de penhora, deve ser indeferido o requerimento do credor voltado ao desarquivamento do processo caso não demonstre a concreta existência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1401519, 07377084220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO OCORRÊNCIA. Incumbe ao credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea c, do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 921, § 3°, do Código Processo Civil, depois da suspensão e arquivamento provisório, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Assim, o desarquivamento dos autos nessa hipótese depende da efetiva localização de bens penhoráveis, o que não ocorreu na hipótese dos autos.” (Acórdão 1392240, 07293863320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS EM NOME DO DEVEDOR. ARQUIVAMENTO DO FEITO. ART. 921, III, DO CPC. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS. REQUERIMENTO FORMULADO SEM APRESENTAÇÃO DE QUALQUER SUBSTRATO FÁCTICO INDICATIVO DE ALTERAÇÃO HAVIDA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. PROVOCAÇÃO IMOTIVADA AO PODER JUDICIÁRIO. PROCEDER DO EXEQUENTE EM DESCONSIDERAÇÃO À LEI E ÀS BASES LEGITIMADORAS DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO OU DA COLABORAÇÃO. ARTS. 5o E 10 CPC. FALTA DE CORRETO CUMPRIMENTO PELO CREDOR DAS NORMAS PROCEDIMENTAIS. POSTULAÇÃO INCABÍVEL (ART. 921, § 3o, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estando o processo de execução arquivado porque não localizados bens do devedor passíveis de penhora (921, III, do CPC), cumpre à parte exequente interessada no desarquivamento instruir o pedido de retirada dos autos do arquivo com elementos mínimos de convicção, indícios que sejam, de que houve mudança na situação econômica da parte executada. Limitando-se o credor a formular simples postulação sem nada apresentar em atendimento à exigência de demonstração de que houve modificação na situação econômica da parte executada, atua em manifesta inobservância do comando expresso no § 3o do art. 921 do CPC: Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. 2. Ao peticionar pelo desarquivamento sem apresentar qualquer substrato fático indicativo de que alteração houvera na situação econômica do devedor, o credor procede, simplesmente, em provocação imotivada ao Poder Judiciário para levá-lo a, em seu lugar, investigar a localização de bens do executado. Postura inaceitável porque representativa de desconsideração à lei e às bases legitimadoras do princípio de cooperação ou da colaboração (arts. 5o e 10, CPC). Atuação da parte ao arrepio do correto cumprimento às normas procedimentais que leva à necessária manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1344217, 07245418920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não demonstrada probabilidade do direito alegado, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora